Tribunal: TJDFT
Processo: 0758450-98.2025.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito nos termos do artigo 485, I e 486 §1o do CPC, sob o fundamento de que foi interposta nova ação sem a correção dos vícios que levaram à sentença sem resolução do mérito em demanda anterior, além de condenar a parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé. Em seu recurso alega que exerceu o seu legítimo direito de ação, não existindo óbice para questionar um ato administrativo na via judicial, sendo que inexiste demonstração de que tenha atuado com intenção de causar prejuízo ao processo e/ou à parte adversa. Assim, destaca que eventual condenação por má-fé demanda prova clara e incontestável de que agiu com dolo ou culpa grave com a intenção de perturbar o andamento processual ou prejudicar a parte contrária.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
3. Pretende a parte autora a reforma da sentença que aplicou multa por litigância de má-fé.
III. Razões de decidir
4. Nos termos do art. 80 do CPC, considera-se litigante de má-fé aquele que deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso, alterar a verdade dos fatos, usar do processo para conseguir objetivo ilegal, opuser resistência injustificada ao andamento do processo, proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo, provocar incidente manifestamente infundado ou, ainda, interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório. Em reforço, de acordo com o art. 5o do CPC, aqueles que, de qualquer forma, participam do processo, devem comportar-se de acordo com a boa-fé.
5. No presente caso, a parte ressaltou na sua inicial que “já ajuizou a ação no 0702812-80.2025.8.07.0016, a qual foi extinta sem julgamento de mérito por ausência de documentos”, enquanto a sentença assinalou que no processo anterior ocorreu “o indeferimento da inicial por ausência da apresentação da documentação necessária ao recebimento do feito, insistindo a parte autora em reapresentar a mesma ação sem cumprir a ordem que ensejou a extinção da primeira ação”. Ademais, o juízo de origem apontou a existência de litigância predatória, com a reapresentação de demandas de forma sistemática, caracterizando o denominado assédio processual, de modo que a parte autora foi condenada ao pagamento de multa por litigância de má-fé com intuito de desestimular a atuação desleal e temerária.
6. Contudo, no seu recurso inominado a parte autora nada menciona acerca da extinção do processo com fundamento no artigo 486 §1o do CPC, ou seja, a exigência legal de que “a propositura da nova ação depende da correção do vício que levou à sentença sem resolução do mérito”, de modo que apenas questiona a condenação por litigância de má-fé.
7. Assim, constata-se que a parte autora/recorrente não impugna a conclusão judicial de que não teria efetuado a correção dos vícios da demanda anterior. Desse modo, não obstante a alegação de que apenas exerceu o seu legítimo direito de ação, constata-se que o autor deixou de corrigir os vícios elencados no processo anterior (conforme capítulo da sentença ora recorrida, não impugnado de forma específica pela parte recorrente), de modo que configura litigância abusiva a conduta da parte autora/recorrente, ao ajuizar ação com pretensão idêntica à anterior (nulidade do auto de infração), sem sanar os vícios que acarretaram a extinção daquele processo, de modo que confirmada a sua conduta temerária, em afronta ao artigo 80, V do CPC. Assim, mantém-se a multa por litigância de má-fé, com base no artigo 81 do CPC.
IV. Dispositivo e tese
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa face a gratuidade de justiça, ora deferida.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80 e 81.
Jurisprudência relevante citada: n/a.